Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-96.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004509-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENO HINNAH - CPF: 378.584.590-15 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.670.195/0001-38 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA- MÉRITO -COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO REQUERIDO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DÉBITO INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANUTENÇÃO- RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, o requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC.

2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.4. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

3 - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
contra a sentença proferida nesta Ação Declaratória nº 0001514-40.2016.811.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que restou assim consignado:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por BRENO HINNAH, em desfavor de CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, com qualificação nos autos, para: Condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; Declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 179040811, no valor de R$ 176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos), ratificando a decisão Id 79639603; Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se."

Em suas razões de Recurso (id. 152766746 -)Nas razões recursais, o apelante preliminar levanta preliminar de nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa, ao não acatar o depoimento pessoal do Apelado, que entende ser imprescindível para o deslide da lide, haja vista que, há foto deste tirada no momento da contratação, bem como a assinatura do documento de identidade (RG) apresentado no momento da contratação a qual comprova que se trata da mesma pessoa; (ii) no mérito, aduziu que a assinatura do contrato de alienação fiduciária em garantia é idêntica a existente nos documentos do autor; (iii) que a responsabilidade para a notificação do suposto devedor é do órgão mantenedor do cadastro; (iii) que agiu no exercício regular de seu Direito, razão pela qual teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência;

Contrarrazões apresentada às fls.145/148, pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA contra a sentença proferida nesta Ação Declaratória nº 1004509-96.2.022.811.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente os pedido iniciais.

I – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme o relatado, a apelante arguiu o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, razão pela qual requer a nulidade da sentença, aduzindo que pugnou por prova testemunhal do próprio apelado.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art.
355
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem. Quanto ao mérito da questão, infere-se dos autos que o autor apelado ao necessitar realizar compras a crédito junto ao comércio local, fora surpreendido com a informação que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes – SERASA – pelo débito de R$ 315,24 (trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), negativado pela Instituição Financeira ora apelante, oriundo de um suposto contrato de cartão de crédito que segundo alega o autor desconhecer qualquer relação jurídica junto a Empresa ora apelante.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos corroboro com o entendimento primevo, pois de fato, a Instituição Financeira não demonstrou efetivamente que a assinatura constante no suposto contrato, saiu de punho do autor apelado, até porque, este negou veementemente ter pactuado qualquer relação jurídica com o Banco Apelante, assim, caberia à este desincumbir-se de seu ônus, apresentando uma prova grafotécnica, fato que não ocorreu, limitando-se tão somente a inquirição do autor como testemunha.

Nesse passo, caberia a empresa/apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente a veracidade da divida.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Desse modo, entendo que a sentença a quo não merece reforma no que concerne a aplicação do dano moral no presente caso.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2. O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) (sem grifos no original)”

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma. (TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra suficiente e adequado aos fins desejados, devendo ser mantido.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e lhe NEGO PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023